Tribunal: TJMT
Processo: 1041978-45.2023.8.11.0003
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1041978-45.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALDEIR CONCEICAO DE MATOS - CPF: 739.441.221-00 (APELANTE), LEANDRO FELIX DOS ANJOS - CPF: 630.523.501-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO REZENDE DE SOUZA - CPF: 842.857.531-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE PEREIRA CABRAL - CPF: 711.427.701-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
. CRIME
S
DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA.
CONDENAÇÃO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
1.
PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA
S
INTERMEDIÁRIA
S
. ACOLHIMENTO. MAJORAÇÃO EM FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PENA
S
REDIMENSIONADA
S
.
2
.
RECURSO PROVIDO.

1
.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o incremento da pena em fração superior a 1/6 (um sexto), decorrente da aplicação de agravante
s
, deve ser fundamentado, o que não ocorreu na espécie.

2
.
Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Valdeir Conceição de Matos
,
contra a sentença prolatada nos autos da
A
ção
P
enal n.
1041978-45.2023.8.11.0003
, pelo Juízo da
1
ª Vara
Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea
Grande
-
MT
,
condenando-o pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça (
arts
. 129 § 13 e 147,
ambos
do Código Penal),
à
s
pena
s
de
1
(
um
) ano
e
6
(
seis
) meses
de reclusão
e 3 (três) meses de detenção
,
no regime inicial
aberto
,
bem como
à indenização no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para fins de reparação por dano material e moral.

O
apela
nte,
forte
nas razões
que se encontram
no ID
204991245
,
postula pela readequação da dosimetria da
s
pena
s
que lhe fo
ram
aplicada
s
com
a
implementação
de
1/6
(um sexto)

nas
pena
s

intermediária
s
em razão d
a ausência de fundamentação da sentenciante.

Nas contrarrazões
que se
encontram

no ID

204991248
, o Ministério Público postula o desprovimento
do presente
recurso
.
N
esta instância revisora,
a
Procurador
ia-Geral
de Justiça, no parecer encontradiço
no ID
2112
0
1195, segui a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória
,

encartada
no ID
2049912
35
,
narra os fatos desta forma:

[
...
]

porque no dia 09/12/2023, por volta das 5h15min, na residência comum, localizada na Rua Quatro, 172, Bairro Residencial Sitio Farias, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com puxões de cabelo, enforcamento, socos e diversos outros golpes,
ofendeu a integridade corporal e a saúde
da companheira Eliane Pereira Cabral, causando equimose arroxeada em região orbitária bilateral, escoriação em região malar direita, equimose arroxeada em região
bucinadora
direita, equimose arroxeada em terço médio do braço direito, escoriações lineares em terço médio de antebraço direito, equimose arroxeada em terço inferior de antebraço direito, equimose arroxeada em terço médio de antebraço esquerdo, escoriações em região dorsal, escoriações em região anterior do joelho bilateralmente, edema traumático em região dorsal do pé esquerdo, conforme laudo pericial 511.1.02.9151.2023.152719-A01; e, com palavras, atos e ações,
ameaçou de causar mal injusto e

grave

contra a companheira Eliane Pereira Cabral, conforme BOPM 2023.352645 e declarações da vítima
.

Consta que o denunciado e a vítima eram conviventes. Consta que no dia dos fatos ambos foram para um forró e o denunciado ficou com ciúmes exacerbado quando a vítima foi para o banheiro. Consta que o denunciado estava extremamente ciumento e a vítima pediu para irem embora.

Nos dias, horário e local dos fatos, o denunciado parou a motocicleta, discutiu com a vítima, deu um golpe de capacete nela, deixou-a confusa, derrubou-a de joelhos no solo, ele caiu da motocicleta e tentou segurá-la pela roupa dela, mas ela correu para casa para avisar alguém. Ao chegar em casa, o denunciado já estava lá.

A vítima foi para a cozinha. O denunciado foi atrás dela, deu um tapa nela, segurou-a no pescoço, deu diversos tapas e socos nela, cuspiu na vítima, derrubou-a, puxou-a pelos cabelos e continuou desferindo golpes que provocaram as lesões corporais na vítima.

O denunciado foi pegar uma faca na cozinha. A vítima correu para a janela e gritou por socorro. O denunciado agarrou a vítima e com a faca na mão disse que iria mandá-la para o inferno. A vítima pegou uma chave para se defender. O denunciado conseguiu tomar a chave dela. A vítima correu para fora da casa. O denunciado foi atrás dela, alcançou-a e arrastou-a pelo pescoço, aumentando as lesões corporais nela.

A vítima conseguiu pegar o celular e quando foi pular a janela o denunciado a puxou. No momento que o denunciado a soltou, ela pulou a janela, correu para a rua, ligou para a nora dela e pediu ajuda. O denunciado correu atrás dela.

Acionada, a polícia militar foi no local e prendeu o denunciado em flagrante delito. A vítima representou criminalmente o denunciado. Interrogado, o denunciado negou os fatos.

[
...
]
.

Destaques

no

original

No caso em apreciação,
verifica-se que
a
materialidade e a autoria
do delito narrado na exordial acusatória restaram comprovadas
;
e, quanto a esses temas,
o apela
nte não se insurgiu
, visto que apenas impugnou a dosimetria da
s
pena
s

estabelecidas no édito condenatória.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pelo judicante da instância primeva quando da aplicação da
s
sanç
ões
ao apelante:

[...]
LESÃO CORPORAL (ARTIGO 129, § 13º DO CÓDIGO PENAL):

A pena prevista para o crime de lesão corporal (Artigo 129, § 13º do Código Penal) é de
reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro anos).

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena:

I - Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, possuía o mesmo total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II – No tocante aos
antecedentes
, serão analisados na segunda fase da dosimetria da pena.

III – Em relação à
conduta social
e a
personalidade
do acusado não há dados para análise e laudo específico.

IV – No que tange ao
motivo do crime
este não lhe favorece, vez que

provocou as lesões sem nenhum motivo plausível, demonstrando a banalidade da ação.

V - As
circunstâncias
e
consequências
são inerentes ao tipo penal.

VI - Quanto ao
comportamento da vítima
,
esta
em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, a
pena-base deve ser fixada em 01 (um) ano de reclusão
.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, verifica-se a presença da circunstância agravante descrita no Artigo 61, I, do Código Penal, tendo em vista que o acusado é reincidente, vez que possui Execução Penal nº 0020462-49.2012.8.11.0042, em trâmite perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca,
razão pela qual agravo a pena do denunciado em 06 (seis) meses de reclusão.

Por outro lado, inexistem circunstâncias atenuantes para serem reconhecidas.

Logo, a pena intermediária a que se chega, na 2ª fase da dosimetria, é a de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase de aplicação da pena, inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

DO CRIME DE AMEAÇA (ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL):

A pena prevista para o crime de ameaça (Artigo 147 do Código Penal) é de
detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa
.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena.

I -
Verifica-se que a
culpabilidade
é inerente ao tipo penal.

II –
No tocante aos
antecedentes
, serão analisados na segunda fase da dosimetria da pena.

Anoto, ainda, que inexistem nos autos elementos ou laudos suficientes para a análise acurada da
conduta social
e da
personalidade do acusado
.

O motivo do crime, segundo assentou a jurisprudência dominante “... quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011,
DJe
28/11/2011). Nesse cenário, ainda que se trate de crime complexo e de extrema gravidade, há que reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

Ressalto, também, que as
circunstâncias
e
consequências
, por certo geraram temor a vítima, tanto é que
a mesma
registrou o respectivo Boletim de Ocorrência, conforme narrado nos autos.

Quanto ao
comportamento da vítima
,
esta
em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Nesse diapasão, diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando
-
as uma a uma, a
pena-base deve ser fixada em 01 (um) mês de detenção
.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço as circunstâncias agravantes descritas no Artigo 61, incisos I e II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o acusado é reincidente, além do fato de que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5º, inciso III, da Lei nº 11.340/2006.

Diante disso, agravo
em 02 (dois) meses a pena do acusado
.

Por outro lado, não se verifica a presença de nenhuma circunstância atenuante.

Logo, a pena intermediária a que se chega é de
03 (três) meses de detenção
. Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em de
03 (três) meses de detenção
.

[
...
]

(
Sentença condenatória vista no ID

204991244
)

Destaques do original

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em quantum compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a
observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Conforme consta do relatório, o apelante
postula a reforma da
s
pena
s
intermediária
s
sob o argumento de que a fração de 1/6 (um sexto) deve incidir no caso em tela, haja vista que a sentenc
iante agravou na segunda fase dosimétrica sem fundamentação.

Em relação à matéria, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, quando a lei não trouxer expressamente qual é o quantitativo fracionário que deve ser aplicado, para que a majoração ou o agravamento da pena seja
realizada
acima da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base que seria considerada razoável, o magistrado deve fundamentá-la com base em elementos concretos que justifiquem o maior incremento na
pena
.

No entanto
, no caso destes autos, a prolatora do édito condenatório, sem apresentar qualquer fundamentação concreta, majorou a
s
pena
s
intermediária
s

do apelante
em
6 (seis) meses
da pena
-
base estabelecida
para
o crime de lesão corporal
, ou seja,
em
1/2 (metade)
;

e em
2 (dois) meses
da pena inicial fixada
para
o
delito
de ameaça
,
ou seja, em
3 (três) vezes
. Desse modo,
deve
incidir
a fração de 1/6 (um sexto) na segunda fase dosimétrica para as agravantes reconhecidas
, conforme se infere dos julgados do Superior Tribunal de Justiça abaixo ementados:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ANTECEDENTES. AGRAVANTE. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER.
DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. PARÂMETRO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA E PARA CADA AGRAVANTE. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA
.
AUSÊNCIA. PRETENSÃO MINISTERIAL DE RESTABELECIMENTO DA PENA FIXADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.

2. A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça.

3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior, o que não se verificou na espécie.

4. Como é cediço, o Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento de pena a serem aplicados em razão da incidência de circunstâncias agravantes, cabendo à prudência do Magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação.

5.
Nesse contexto, este Superior Tribunal consolidou o entendimento de que o incremento da pena em fração superior a 1/6 (um sexto), decorrente da aplicação de cada agravante, deve ser fundamentado. Na espécie, não obstante reconhecida uma única agravante (art. 61, inciso II, alínea f, do CP), o Tribunal de origem manteve o incremento na fração de 1/2 (metade), sem fundamentação específica, evidenciando constrangimento ilegal. Fração de aumento pela agravante em questão reduzida para 1/6 (um sexto). Precedentes
.

6. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1645270 RS 2020/0005950-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/06/2020)

Destacamos

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO DA REINCIDÊNCIA COM ATENUANTE DA CONFISSÃO. MULTIRREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE. COMPENSAÇÃO PARCIAL. PRECEDENTES.
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO EM 1/5 (UM QUINTO). AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. INCIDÊNCIA DO PATAMAR JURISPRUDENCIALMENTE FIXADO DE 1/6 (UM SEXTO
).
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

I - Conforme o entendimento consolidado pela Terceira Seção desta Corte, muito embora se reconheça a possibilidade de compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, tal compensação não se dá integralmente em se tratando de réu
multirreincidente
, devendo, pois, a agravante, prevalecer (precedentes).

II -
O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o aumento da pena em razão superior a 1/6 (um sexto), ante a agravante da reincidência, deve ser devidamente fundamentado, o que não ocorreu no caso
.

Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para aplicar a fração de 1/6 (um sexto), em razão da reincidência, reduzindo-se a pena imposta ao paciente para 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

(STJ - HC: 389645 SP 2017/0040178-5, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 09/05/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/05/2017)

Destacamos

Por sua vez,
este Tribunal de Justiça
, em relação ao tema,
deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, I E II, DO CP) – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – DOIS APELANTES – 1. ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE SATISFATORIAMENTE COMPROVADAS – EXISTÊNCIA DE VÁRIOS INDÍCIOS QUE EXAMINADOS CONJUNTAMENTE TORNAM A AUTORIA INQUESTIONÁVEL – APLICAÇÃO DO ART. 239 DO CPP – 2. DOSIMETRIA – 2.1. PENA-BASE – MITIGAÇÃO – NECESSIDADE – INCORRETA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE – 2.2. FRAÇÃO DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA – INCIDÊNCIA SOBRE O INTERVALO DA PENA EM ABSTRATO – EXCESSIVO PREJUÍZO AOS RÉUS - ILEGALIDADE – 2.3. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES – EXCLUSÃO – IMPROCEDÊNCIA – DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E SUBMISSÃO DA ARMA À PERÍCIA – USO DO ARTEFATO LETAL E ENVOLVIMENTO DE OUTRO INDIVÍDUO NO CRIME COMPROVADO PELO DEPOIMENTO JUDICIAL DA VÍTIMA – 2.4. FRAÇÃO DE 1/3 PARA INCREMENTO DA REPRIMENDA – PROCEDÊNCIA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 443 DO STJ – DUAS MAJORANTES – AFASTADO CRITÉRIO QUANTITATIVO – TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA – PENA ELEVADA NA FRAÇÃO MÍNIMA – 2.5. OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA – AFASTAMENTO – INVIABILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – QUANTUM DOS DANOS MORAIS REDUZIDO DE OFÍICIO – 3. RECURSO PROVIDO EM PARTE – PARCIAL SINTONIA COM O PARECER DA PGJ – COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória quando, além de ser inquestionável a materialidade delitiva, o exame concatenado dos vários indícios existentes nos autos, neles se destacando, entre outros, o depoimento judicial da vítima e a apreensão da motocicleta roubada em poder dos apelantes;

- Conquanto as regras do art. 226 do CPP sejam de observância obrigatória, sua eventual inobservância, em especial nos casos de reconhecimento de voz, não implica em absolvição quando autoria delitiva foi reconhecida, também, com alicerce em outras provas produzidas em ambas as fases da persecução penal;

2.1. A clandestinidade é inerente ao crime de roubo, sendo natural que seus autores busquem praticá-lo em situação de menor risco a eles, portanto, um delito desse
jaez
, perpetrado em via pública, durante a noite, em nada se afasta da normalidade do tipo e não autoriza o incremento da pena-base mediante a negativação do vetor da culpabilidade dos agentes;

2.2.
Na segunda etapa dosimétrica, a fração usada para elevar reprimenda em razão da incidência de agravante deverá sempre recair sobre a pena-base concretamente fixada, pois, raciocínio diverso redunda em prejuízo ao sentenciado o que é incompatível com um processo penal de garantias
;

2.3. A apreensão e a perícia da arma de fogo usada no Roubo são desnecessárias para configurar a causa especial de aumento de pena, se a prova oral é firme sobre seu efetivo uso na prática da conduta criminosa.

- O depoimento da vítima noticiando que o crime foi cometido pelos apelantes, aliado à apreensão, na posse deles, da motocicleta roubada, constituem provas bastantes para o reconhecimento da majorante do concurso de agentes;

2.4. A mera incidência, no Roubo, de mais de causa de aumento de pena, não autoriza, o recrudescimento, na terceira fase dosimétrica, da sanção em percentual superior ao mínimo de 1/3 (um terço), Inteligência da Súmula n. 443 do STJ;

2.5. Havendo pedido expresso na denúncia restam garantidos o contraditório e a ampla defesa, devendo, via de consequência, ser fixada a reparação pelos danos materiais e morais causados a vítima em razão do delito. No entanto, afigurando-se desproporcional à situação financeira dos apelantes, o valor arbitrado na sentença para reparação dos danos morais deve ser reduzido para valor mais simétrico, podendo o ofendido pleitear complementação no juízo cível, caso entenda necessário.

(N.U 0003462-77.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23.08.2023, e publicado no DJE de 01.09.2023)
Destacamos

Diante disso, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5°, XLVI da Constituição Federal, passo a redimensionar as penas dos crimes de lesão corporal e ameaça

(
arts
. 129 § 13 e 147, do Código Penal)
:

Dosimetria do crime de lesão corporal

Na primeira fase, atento às diretrizes preconizadas no
s

art
s
. 59
e 68
do Código Penal,
conforme mencionado no édito condenatório, há condenação anterior com trânsito em julgado, porém ela será analisada na segunda fase dosimétrica para evitar
bis in idem
. Destarte, considerando a inexistência de depreciação de qua
lquer circunstância judicial ao apelante, fixo a pena-base em
1 (um) ano de
detenção
.

Na segunda fase, ausente atenuante a ser considerada, todavia presente a agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, do Código Penal, agravo a pena em 1/6 (um sexto), resultando na pena intermediária de
1 (um) ano e 2 (dois) meses de
reclusão
,
a qual torno definitiva por inexistirem causas de diminuição e aumento no caso em análise.

Dosimetria do crime de ameaça

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, conforme mencionado no édito condenatório, há condenação anterior com trânsito em julgado, porém ela será analisada na segunda fase dosimétrica para evitar
bis in idem
. Destarte, considerando a inexistência de depreciação de qualquer circunstância judicial
ao
apelante, fixo a pena-base em 1 (um) mês de detenção.

Na segunda fase, ausente atenuante a ser considerada, todavia, presente a agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, do Código Penal,
tendo o
crime
sido
cometido em âmbito doméstico, previsto no art. 5, III, da Lei 11.340/
06,
agravo a pena em 1/6 (um sexto)
para cada circunstância
, resultando na pena intermediária de
1
(
um
) m
ê
s e 1
0
(
dez
) dias de detenção
, a qual torno definitiva por inexistirem causas de diminuição e de aumento no caso em análise.

Em razão do concurso material de crimes,
cumulo
as penas impostas
ao apelante que ficam assim estabelecidas:

1
(um) ano
e 2
(
dois
)
me
ses
de reclusão
e
1(um)
mês
e 10 (
dez)

dias

de
detenção
.

Embora o apelante seja reincidente, mantenho o regime aberto para o início do cumprimento da pena, tal como fixado na sentença
condenatória
, a fim de evitar
reformatio in pejus
.

Posto isso, em
dissonância
com
o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento
ao recurso de
Valdeir Conceição de Matos
, para
aplicar a fração de 1/6 (um) sexto
nas agravantes das penas intermediárias, redimensionando sua
s

penas
definitiva
s

para:

1 (um) ano
e
(
dois
)
meses
de reclusão
e

1 (um) mês e
10 (dez) dias de detenção
, em
regime
inicial
aberto
, mantendo inalterado os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024